Tribunal: TJDFT
Processo: 0737685-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA POR EMPRESA INTERMEDIADORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. IMPERIOSIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.
2. A autora sustenta ter sido vítima de fraude em suposta operação de portabilidade de empréstimos consignados, que resultou na contratação de dois novos empréstimos e na transferência de valores à empresa intermediadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) aferir a responsabilidade civil da empresa intermediadora pela fraude, depois de afastada a responsabilidade da instituição financeira, por sentença transitada em julgado; (II) definir se a empresa intermediadora deve restituir os valores recebidos indevidamente; e (III) verificar a existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços.
5. A fraude foi praticada por terceiro estranho à instituição financeira, caracterizando fortuito externo, afastando a responsabilidade do banco.
6. Comprovada a fraude praticada pela empresa intermediadora, impõe-se a restituição dos valores que indevidamente recebeu da autora, para evitar o enriquecimento sem causa.
7. O conjunto probatório evidencia abalo financeiro relevante e repercussões psicológicas que ultrapassam meros aborrecimentos, configurando dano moral indenizável.
8. A indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é adequada para compensar os transtornos sofridos pela consumidora, diante do desequilíbrio financeiro e abalo emocional que a ré causou, e está em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima e do ofensor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A fraude praticada por empresa intermediadora de empréstimos consignados, sem vínculo com a instituição financeira, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade do banco. 2. A empresa intermediadora que recebe valores em decorrência de falsa portabilidade responde pela restituição e pelos danos morais causados ao consumidor. 3. O abalo financeiro relevante e a repercussão psicológica decorrentes de fraude caracterizam danos morais indenizáveis.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 1.012 e 1.013; CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o, II; e CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão n° 1866658, Apelação Cível 0744484-84.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 21/05/2024; e Acórdão n° 1932361, Apelação Cível 0702176-33.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024.